Tribunal: TJSP
Processo: 1021481-13.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021481-13.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante RAIZEN ENERGIA
S.A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021481-13.2018.8.26.0053/500000
EMBARGANTE: RAIZEN ENERGIA S.A.
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
Voto n° 51.302 (j)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material.
Verificado erro material com a devida correção.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra
v. Acórdão, que negou provimento ao recurso oficial e ao recurso de apelação da
embargada, como se vê da ementa abaixo:
APELAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO.
Ação de Repetição de Indébito. ICMS.
Exclusão dos juros da Lei Estadual 13.918/2009, por serem superiores à
Taxa Selic. Admissibilidade. Discussão possível mesmo que o devedor
tenha aderido ao programa especial de parcelamento (PEP). Questão já
resolvida pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP no julgamento da Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. A taxa de juros
não pode ser superior ao estabelecido pela União. A adesão do devedor
ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) não inviabiliza a discussão,
mormente por se tratar de aplicação de juros moratórios instituídos por
lei declarada inconstitucional. Prevalência do princípio da legalidade, que
norteia a relação jurídico-tributária. Possibilidade de controle jurisdicional
dos aspectos jurídicos do parcelamento e do débito, ainda que
confessado (aspecto fático). Devido o recálculo do saldo devedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bastando o simples cálculo aritmético para retificar o valor do débito,
excluindo-se os juros reconhecidamente excessivos. Aplicação dos
princípios utile per inutile non vitiatur e da economia processual.
Admissibilidade da repetição de indébito tocante às parcelas pagas a
maior. Sentença mantida.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO
NÃO PROVIDOS.
1
Embarga o requerido alegando erro material no que se refere ao
antepenúltimo parágrafo da fl. 291 que afirma ser incabível condenação de
honorários, por se tratar de mandado de segurança, enquanto que a demanda trata-
se de ação ordinário de repetição de indébito, como constatado nos demais pontos
do acórdãos.2
É o relatório .
De fato, há o erro material apontado.
Com efeito, cuida-se de ação do rito ordinário e não de mandado de
segurança, como consta no antepenúltimo parágrafo da fl. 291, sendo perfeitamente
cabível a condenação em honorários advocatícios, bem como sua majoração à título
de honorários recursais.
Assim, de rigor o reconhecimento do erro material, retificando-se, por
1 Fls. 282-291, Voto no 50.974.
2 Fls. 1-4 dos Incidentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio desta decisão, para que se exclua o referido parágrafo, que deverá obedecer a
seguinte redação:
“Disto se mantém a sucumbência dos requeridos, a quem é carreado o
pagamento de custas e despesas processuais, ressalvada isenção legal. Em razão do
que dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios em 50%, a título de honorários recursais, respeitando o limite legal e
considerando a fixação dos honorários advocatícios que será feita em fase de
liquidação.”
Observe-se que tal erro em nada modifica o resultado do julgado.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que sejam acolhidos os embargos de declaração, nos termos da
fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)